Tribunal: TJPA
Processo: 0007307-06.2017.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007307-06.2017.8.14.0014

APELANTE: NELSON SOUZA ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO, MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PEDIDO DE FGTS, 1/3 DE FÉRIAS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- O cerne da questão consiste na possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, diante do descumprimento da parte autora em juntar os documentos solicitados pelo juízo e considerados indispensáveis à propositura da ação.

II- Todavia, observa-se que tais documentos não são essenciais a propositura da demanda, na medida em que o autor instruiu a inicial com os outros documentos capazes de elucidar os fatos narrados, documentos estes que deveriam ser levados em consideração pelo magistrado a quo.

III- Noutra monta, na hipótese, existe pedido expresso da parte autora de inversão do ônus da prova, pedido este que sequer fora analisado pelo juízo sentenciante, o que viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da economia processual.

IV- Observa-se ainda que os documentos solicitados são documentos comum às partes, sendo certo que poderão ser carreados aos autos em momento posterior ao ajuizamento da demanda.

V- Por certo, o próprio Ente requerido detém melhores condições de exibir tais documentos, os quais sempre ficam arquivados no acervo documental da Prefeitura, não havendo motivo para o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

VI- Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de regular processamento. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NELSON SOUZA ALVES
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Morais
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO
.

Historiando os fatos, o ator ajuizou referida ação relatando, em síntese, que laborou para o requerido mediante contrato temporário no período de 03.07.2000 a 30.04.2006 e de 05.01.2009 a 31.12.2016, na função de vigia, nunca tendo recebido os valores referentes ao FGTS nem 1/3 de férias do período trabalhado.

Recebida a inicial, o Juízo de piso determinou sua emenda, a fim de que fossem juntados aos autos o último contrato celebrado com o Município de Capitão Poço, bem como a portaria de nomeação do autor, nos termos do art. 321, § único do CPC, conforme despacho de id. 2155944 – Pág. 32.

Em resposta a determinação judicial, o autor informou a impossibilidade de atende-la, em razão de não possuir os contratos temporários, porém informou que havia juntado com a inicial, a certidão de tempo de serviço firmada pelo Departamento de Pessoal da Prefeitura bem como alguns contracheques, momento em que requereu ainda a inversão do ônus da prova, conforme petição de id. 2155945 – Pág. 3/4.

O Juízo de piso sentenciou o feito indeferindo a petição inicial, com fundamento do art. 321, § único, e 330, IV, do CPC e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...) Na situação em exame verifico que foi constatada falha da petição inicial, razão pela qual este Juízo oportunizou à parte requerente a emenda da peça vestibular a fim de viabilizar a regular marcha processual.

Ocorre que, muito embora devidamente intimado(a) a adotar a providência ordenada, o(a) requerente deixou transcorrer 'in albis' o prazo assinalado, razão pela qual a exordial deve ser indeferida, já que obstado o prosseguimento do feito por culpa do(a) próprio(a) requerente.

(...)

Ante todo o exposto e com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 330, IV ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I do mesmo diploma legal. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 2155947).

Em suas razões, aduz que a alegação de que a inicial não atende aos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC não pode prosperar, eis que os documentos carreados aos autos confirmam a qualidade de servidor temporário do Município.

Argui que da simples leitura da peça de ingresso verifica-se que as informações trazidas pelo autor mostram-se suficientes ao prosseguimento do feito.

Assevera que a juntada dos contratos não é de extrema importância para o deslinde da causa, haja vista que os demais documentos fazem prova suficiente da condição de servidor temporário do autor, constando explicitamente no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, os depósitos previdenciários efetuados pelo Município apelado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença que indeferiu a petição inicial, devolvendo-se os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (id. 2187395).

O Município apresentou contrarrazões (id. 2648487).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 2885848).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença de piso que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, §único, e 330, IV, do CPC e extingui o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, uma vez que, apesar de pretender o pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS, 1/3 de férias e indenização por danos morais, o apelante não juntou aos autos o contrato temporário celebrado com o Município requerido nem sua portaria de nomeação, conforme determinação contida no despacho de emenda à inicial (id. 2155944 – Pág. 32). Nesse sentido, pretende o apelante a reforma da sentença vergastada.

Com razão o recorrente.

Compulsando os autos, observa-se que trata-se de ação de cobrança c/c indenizatória por danos morais, onde o autor relata que trabalhou para o Município de Capitão Poço nos períodos indicados, na condição de servidor temporário, exercendo a função de vigia, não tendo recebido os depósitos de FGTS por ocasião da extinção do contrato, tampouco o adicional de 1/3 férias durante o período trabalhado.

A peça inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: I- declaração de hipossuficiência; II- documentos pessoais do autor (RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência; III- certidão de tempo de serviço expedida pelo Departamento de Pessoal da Prefeitura de Capitão Poço; IV- alguns contracheques e; V- extrato previdenciário do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais.

Ao sentenciar o feito, na fundamentação do
decisum
, a magistrada
a quo
alegou que a parte autora desatendeu a determinação de emenda a inicial, ao consignar,
in verbis: “Ocorre que, muito embora devidamente intimado(a) a adotar a providência ordenada, o(a) requerente deixou transcorrer 'in albis' o prazo assinalado, razão pela qual a exordial deve ser indeferida, já que obstado o prosseguimento do feito por culpa do(a) próprio(a) requerente”.

Em sentido contrário, no relatório da sentença foi consignado o seguinte:
“Determinada a emenda da inicial (fl. 30), a parte autora peticionou nas fls. 33/34, todavia, não cumpriu a ordem judicial”.

Do caderno processual, observa-se que o despacho que ordenou a emenda à inicial foi publicado no dia 06.09.2017 e que, logo após o autor se manifestou expressamente, através da petição de protocolo nº 2017.03888946-42, datada de 12.09.2017 (id 2155945 – Pág. 3/4), ou seja, dentro do prazo legal de 15 dias.

Tais fatos nos levam a concluir que quando a magistrada sentenciante usa a expressão “deixou transcorrer in albis o prazo assinalado”, está se referindo, na verdade, ao desatendimento da emenda à inicial em si, isto é, a falta de juntada dos documentos necessários a propositura da ação e não a falta de manifestação total da parte.

Pois bem.

Quanto ao desatendimento de juntada do contrato celebrado com o Município requerido e da respectiva portaria de nomeação do apelante, em que pese a essencialidade de tais documentos ao deslinde da causa, entendo que não agiu bem o juízo a quo ao fundamentar a extinção da ação, sem resolução de mérito, diante da não apresentação do contrato discutido pela parte apelante.

Isto porque, além de existir pedido expresso de inversão do ônus da prova na petição protocolada em atendimento ao despacho de emenda, o autor informa que, quando da inicial, juntou cópia da certidão de tempo de serviço expedida pelo Departamento Pessoal da Prefeitura de Capitão Poço que atesta a função exercida (vigia) e o período laborado pelo recorrente, bem como cópia de alguns contracheques recebidos, além dos extratos previdenciários do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, o que serviria de prova do direito alegado.

Ademais, o autor ressalta que não dispõe dos contratos temporários, e que apesar de já tê-los solicitado por diversas vezes, nunca os obteve.

Diante de tais alegações, verifica-se a hipossuficiência da parte em relação à apresentação da prova documental solicitada pelo magistrado.

Não bastasse isso, o pedido de inversão do ônus da prova sequer fora analisado pelo juízo em seu julgado, e ao assim proceder, o judicante violou os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da economia processual.

Vale ressaltar que a inversão do ônus probante não é uma exclusividade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações consumeristas. Apesar de ser mais aplicada no Direito do Consumidor e no Direito do Trabalho é possível que a inversão do ônus da prova seja aplicada em outras áreas do Direito Civil, conforme previsão do art. 373, §1º, do CPC, que permite que o juiz determine a inversão, se julgar necessário,
in verbis
:

Art. 373. (...)

§ 1º - Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Nesse sentido, colaciona alguns arestos jurisprudenciais:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA DA EXORDIAL PARA JUNTADA DE CONTRATO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ANALISADO. SENTENÇA ANULADA
. 1.
Em ação revisional, onde o

polo ativo é composto por consumidor, não cabe ao magistrado

de primeiro grau, ordenar a intimação do demandante para

emendar à inicial a fim de juntar o contrato objeto da ação,

quando há pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que

este deferido importa no ônus processual da instituição

financeira juntar aos autos a avença, sob pena das consequência

legais cabíveis à espécie
. 2. Apelação conhecida e provida. (TJAM - APL: 06024080220158040001 AM 0602408-02.2015.8.04.0001, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 19/10/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2015) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA -
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1 CPC/2015 - POSSIBILIDADE.

O Código de Processo Civil de 2015 traz a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus probandi, uma vez que, segundo o art. 373, § 1 do referido diploma, nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos estáticos da lei ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá concederá à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
(TJ-MG - AI: 10105150129853001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 26/07/2016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2016)

REMESSA OFICIAL, APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INDEVIDO. VERBA CELETISTA.
SALÁRIOS, GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS, ACRESCIDAS DO RESPECTIVO TERÇO. DIREITOS ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA AO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI Nº 11.960/09. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA, DO APELO E DO RECURSO ADESIVO. - O vínculo jurídico entre o servidor e a Administração, deu-se de forma temporária, isto é, uma contratação de excepcional interesse público, sendo tal relação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, submetendo o trabalhador a um regime especial, mas, ainda assim, de natureza administrativa, afastando, portanto, o direito ao pagamento das verbas de índole celetista. -
É obrigação do ente público comprovar que todas as remunerações foram pagas aos seus servidores, na forma consagrada pela lei, ou que não houve a prestação do serviço alegada, por dispor a Administração de plenas condições para tal fim, sendo natural, em caso de ação de cobrança ajuizada por servidor, a inversão do ônus probatório.
No tocante ao percebimento do salário, da gratificação natalina e das férias, acrescidas do terço constitucional não adimplidos, convém mencionar que são direitos constitucionalmente assegurados a servidor, sendo vedada sua retenção, pelo que, não tendo o Município demonstrado o efetivo pagamento das referidas verbas, o adimplemento é medida que se impõe. - A correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados em consonância com a inteligência da Lei nº 11.960/2009. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00082712020138150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j. em 12-09-2017)

Noutra monta, observa-se que dos fatos e fundamentos jurídicos narrados na inicial, decorre logicamente o pedido formulado com as devidas especificações e a inicial é inteligível.

Na espécie, a inicial preenche os requisitos dos art. 319 e 320, do NCPC, pois dela consta a pretensão deduzida pelos fatos e fundamentos especificados e deles decorre o pedido formulado com as devidas especificações, certo e determinado, visto ser clara a prestação jurisdicional objetivada e os limites da pretensão deduzida, consistente no direito ao recebimento dos depósitos de FGTS,

terço constitucional de férias além de indenização por danos morais em decorrência do atraso dos depósitos fundiários, daí porque não há o que se falar em desatendimento das prescrições do art. 321 do CPC.

Quanto ao requisito de documentos indispensáveis para a propositura da ação, adota-se a seguinte orientação:

(a)

1. "São documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado" (DINAMARCO, Cândido Rangel. "Instituições de Direito Processual Civil", Vol. III, 5ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 381/382). 2. No caso concreto (refere-se à ação de repetição de indébito tributário), os referidos comprovantes apresentam-se como documentos meramente úteis, pois, conforme consignado na sentença e no acórdão recorrido, os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar de modo inequívoco as alegações do autor.” (STJ-1ª Turma, REsp 919447/PR, rel. Min. Denise Arruda, v.u., j. 03/05/2007, DJ 04.06.2007 p. 323, conforme site do Eg. STJ);

(b)

“Documento indispensável à propositura da ação, para os efeitos do artigo 283 do CPC, é aquele sem o qual "não há a pretensão deduzida. Isso porque ele é da substância do ato, ou dele deriva a especialidade do procedimento" (J.J. Calmon de Passos, 'Comentários ao CPC', ed. Forense, III vol., pág. 149). Parece-me que o extrato das contas vinculadas ou mesmo do documento comprobatório de que os autores possuem conta vinculada do FGTS não é indispensável à propositura da ação. Seria um documento necessário à prova do fato constitutivo do Direito, que pode influir no julgamento da causa, mas não é essencial no sentido técnico da palavra.” (AG 315345/SC, rel. Min. José Delgado, DJ 11.09.2000, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).

Deve-se levar em consideração ainda o fato de que os documentos apontados pelo Juízo
a quo
como indispensáveis à propositura da ação são documentos comuns às partes, que pode ser carreado aos autos em momento posterior ao ajuizamento da demanda, podendo ser solicitado ao ente requerido a sua apresentação.

Nesse diapasão, entendo precipitada a decisão hostilizada, por extinguir a ação sem resolução do mérito em razão da inércia do autor quanto à juntada dos documentos mencionados, sem antes ter permitido ou sequer analisado o pedido de inversão do ônus da prova, em benefício do requerente, para que o Município requerido procedesse à apresentação de tais documentos, os quais sempre ficam arquivados no acervo documental da Prefeitura.

Ressalta-se, como já mencionado alhures que, com a inicial, a parte autora juntou outros documentos capazes de comprovar o vínculo com a Administração Pública, peças estas que o magistrado de origem deve levar em consideração antes de optar pelo indeferimento da inicial.

Cumpre ressaltar ainda que a Municipalidade sequer chegou a ser citada, não havendo a triangulação da relação processual, momento em que o Ente Público poderia ter apresentado fatos ou documentos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Nelson Souza Alves, desconstituindo a sentença de piso que indeferiu a petição inicial, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem visando o regular processamento do feito, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
13
de
setembro
de 20
21.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 20/09/2021